Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. EMENDA AO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O processo “é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada” (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 1.1. Uma vez interposto o recurso cabível, operam-se os efeitos da preclusão consumativa, que obstaculiza o aditamento das razões recursais, impedindo que a parte recorrente complemente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, bem como os seus pedidos. Precedentes.
2. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). 2.1. Inexistindo qualquer vicio de julgamento, deve ser rejeitado o recurso em exame, o qual não possui a finalidade de rediscutir as questões já decididas.
3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.